Tribunal: TJSP
Processo: 1014217-17.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE DO CURSO EM QUE A ALUNA ESTAVA MATRICULADA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO EM QUE AS AULAS NÃO FORAM MIISTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Indevida a cobrança referente às mensalidades de um curso que não teve o seu seguimento por questões alheias à consumidora, tal como

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTINUIDADE DO CURSO EM QUE A ALUNA ESTAVA MATRICULADA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO EM QUE AS AULAS NÃO FORAM MIISTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Indevida a cobrança referente às mensalidades de um curso que não teve o seu seguimento por questões alheias à consumidora, tal como ocorrido no caso dos autos.
- Tendo em vista que não houve cumprimento do contrato de prestação de serviço educacional, vez que não foi dado continuidade ao curso no qual a aluna se encontrava matriculada, tampouco demonstrada a possibilidade de aproveitamento das matérias cursadas em outro curso técnico, pertinente se mostra a restituição das quantias pagas, bem como, a composição dos danos morais suportados pela aluna.
- Evidente o dano moral suportado pela autora que viu frustrada a possibilidade de conclusão de curso técnico o qual ao final lhe propiciaria novas oportunidade de emprego, assim como, em decorrência de ter tido o seu nome inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por mensalidades de um curso cujas aulas não se encontravam sendo ministradas (negativação ocorrida em setembro/23, a qual foi obstada pela liminar concedida em outubro/23).
RECURSO IMPROVIDO.